Tribunal: TJPA
Processo: 0813158-20.2022.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 12334 - Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813158-20.2022.8.14.0401

APELANTE: ROMULO CEZAR PINHEIRO DOS SANTOS, JAIRO SANTANA FERREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º DA LEI Nº 12.850/13) E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35 DA LEI Nº 11.343/06). RECURSOS DAS DEFESAS. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TESE DE
BIS IN IDEM
AFASTADA. DOSIMETRIA. REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PENAS-BASE REDIMENSIONADAS PARA AMBOS OS DELITOS. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E DESPROPORCIONALIDADE AFASTADAS. ANÁLISE QUALITATIVA DAS AGRAVANTES. EXASPERAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS. RECURSO DE ROMULO CEZAR PINHEIRO DOS SANTOS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE JAIRO SANTANA FERREIRA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos de apelação interpostos contra a sentença do Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA, que condenou os réus pela prática dos crimes de organização criminosa e associação para o tráfico, em concurso material, a uma pena total de 30 (trinta) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

2.

As defesas pleiteiam a reforma da sentença, arguindo, em síntese: a) nulidade das provas; b) inépcia da denúncia; c) absolvição por insuficiência de provas; d) ocorrência de
bis in idem
; e) redimensionamento das penas; f) o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia central reside em definir a legalidade da prova, a configuração autônoma dos delitos de organização criminosa e associação para o tráfico e, principalmente, a proporcionalidade da dosimetria das penas aplicadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Preliminares Rejeitadas:
As preliminares de nulidade da prova e inépcia da denúncia não prosperam, conforme jurisprudência consolidada que admite a prova emprestada, desde que garantido o contraditório, e considera superada a alegação de inépcia com a prolação da sentença condenatória.

5.
Mérito – Autoria, Materialidade e
Bis in Idem
:
A materialidade e a autoria delitiva estão robustamente comprovadas pelo conjunto probatório, notadamente pela extração de dados do celular e pelos depoimentos coesos dos policiais em juízo. Igualmente, não há que se falar em
bis in idem
, pois os crimes de organização criminosa e associação para o tráfico são autônomos e tutelam bens jurídicos distintos, sendo cabível a condenação em concurso.

6.
Dosimetria da Pena:
Neste ponto, os recursos merecem parcial provimento. A valoração das circunstâncias e consequências do crime de organização criminosa baseou-se em elementos genéricos, inerentes à própria natureza de grandes facções, sem apontar um impacto concreto que extrapolasse o tipo penal. Impõe-se, portanto, a neutralização desses vetores e o consequente redimensionamento das penas-base para ambos os réus em ambos os crimes, com reflexo na pena final.

7.
Direito de Recorrer em Liberdade:
O pedido não comporta conhecimento, pois a apelação criminal não é a via processual adequada para a análise da legalidade da manutenção da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso do primeiro apelante parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. Recurso do segundo apelante conhecido e parcialmente provido, para redimensionar as penas de ambos os réus.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 69; Código de Processo Penal, arts. 41, 155, 157; Lei nº 12.850/13, art. 2º; Lei nº 11.343/06, art. 35.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no HC 820.954/SC; STJ - AgRg no HC 669.817/RJ; STJ - AgRg no AREsp 1.997.048/ES; TJ-PA - Apelação Criminal 0801205-40.2024.8.14.0029.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer parcialmente do recurso de apelação interposto por Rômulo Cézar Pinheiro dos Santos e, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento, bem como em conhecer do recurso de apelação interposto por Jairo Santana Ferreira e dar-lhe parcial provimento, tudo nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 20 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
ROMULO CEZAR PINHEIRO DOS SANTOS
e
JAIRO SANTANA FERREIRA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA (ID 114794426), que os condenou como incursos nas sanções do art. 2º da Lei nº 12.850/13 e do art. 35 da Lei nº 11.343/06, em concurso material (art. 69 do CP), aplicando a ambos a pena definitiva de
30 (trinta) anos de reclusão
, em regime inicial fechado, além de 2.100 (dois mil e cem) dias-multa.

Narra a denúncia (ID 85771571), em síntese, que a investigação denominada "Operação Octopus" (IPL nº 00618/2022.100012-8) foi instaurada para apurar a atuação da facção criminosa Comando Vermelho no Distrito de Icoaraci, em Belém/PA. A investigação teve como ponto de partida a análise de dados extraídos do smartphone de Klacirlene Vale de Araújo, vulgo "K47", apontada como "Orientadora-Geral" da facção e ré no processo nº 0807228-21.2022.8.14.0401. A partir dessa análise, a autoridade policial identificou os ora apelantes:
Romulo Cezar Pinheiro dos Santos
, vulgo "CR7", foi apontado como "Conselheiro-Geral" da facção e um dos principais fornecedores de drogas, sendo sua identidade confirmada por meio de conversas sobre a qualidade de entorpecentes e por transações financeiras (PIX) para sua conta pessoal (CPF nº 869.862.602-53);
Jairo Santana Ferreira
, vulgo "JS", foi identificado como "Disciplina-Final e Geral das Dívidas de Quatipuru", tendo sido encontrado em seu desfavor um formulário de cadastro na facção e diálogos nos quais solicitava formulários para registrar "biqueiras" (pontos de venda de droga).

A defesa de
Romulo Cezar Pinheiro dos Santos
, em suas razões recursais (ID 20365300), pugna pela absolvição, arguindo, preliminarmente, a nulidade das provas por ilicitude no acesso e compartilhamento dos dados do celular de terceira pessoa e quebra da cadeia de custódia, bem como a inépcia da denúncia. No mérito, sustenta a atipicidade da conduta por ausência de dolo, a ocorrência de bis in idem, o redimensionamento da pena e o direito de recorrer em liberdade.

A defesa de
Jairo Santana Ferreira
(ID 136043706), por sua vez, requer a absolvição por insuficiência de provas e, alternativamente, a redução da pena-base ao mínimo legal e o afastamento das causas de aumento aplicadas.

Em contrarrazões (ID 25069202), o Ministério Público de 1º grau requereu o conhecimento e desprovimento de ambos os recursos, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 26882918), manifestou-se igualmente pelo conhecimento e improvimento dos apelos.

É o relatório. À revisão.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Os recursos são adequados e tempestivos. O apelo de
JAIRO SANTANA FERREIRA
preenche todos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual o conheço integralmente. O recurso de
ROMULO CEZAR PINHEIRO DOS SANTOS
deve ser conhecido apenas parcialmente, pois não conheço do pedido para recorrer em liberdade, por inadequação da via eleita, e do pleito de afastamento da majorante do art. 40, III, da Lei de Drogas, por ausência de interesse recursal

2. DAS PRELIMINARES

2.1. Da Nulidade da Prova (Prova Emprestada e Quebra da Cadeia de Custódia)

Ambos os apelantes sustentam a nulidade das provas que fundamentaram a condenação, ao argumento de que foram obtidas de forma ilícita, a partir da extração de dados do celular de Klacirlene Vale de Araújo, apreendido em processo diverso, sem autorização judicial específica para o compartilhamento e com quebra da cadeia de custódia.

As preliminares não merecem prosperar.

A utilização de prova produzida em outro processo, conhecida como "prova emprestada", é amplamente admitida em nosso ordenamento jurídico, desde que assegurado o contraditório. No caso dos autos, a defesa teve pleno acesso a todos os relatórios de investigação e aos elementos extraídos do aparelho celular durante toda a instrução processual, podendo impugná-los e exercer a ampla defesa, o que configura o contraditório diferido ou postergado, plenamente aceito pela jurisprudência. Ademais, a extração dos dados foi precedida de autorização judicial, não havendo que se falar em ilicitude originária.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a validade da prova emprestada, mesmo que não haja identidade de partes entre os processos, desde que garantido o contraditório no processo de destino:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. PROVA EMPRESTADA. POSSIBILIDADE. (...) 1. "
Para a observância do devido processo legal e do contraditório, não é necessário que haja absoluta identidade de partes entre o processo de que se empresta a prova e o processo para o qual esta é emprestada, pois o contraditório sobre a prova (contraditório postergado ou diferido) satisfaz esses princípios. A circunstância de o agravante não haver participado originariamente da elaboração da prova não impede que ela seja empregada no processo em que ele figura como acusa
." (AgRg no RHC 140.259/PR, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 6/4/2021, DJe 9/4/2021). (STJ - AgRg no RHC: 169223 RJ 2022/0248352-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 12/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2024) – destaquei.

Quanto à alegada quebra da cadeia de custódia, a defesa limita-se a fazer alegações genéricas, sem apontar qualquer indício concreto de adulteração, manipulação ou prejuízo efetivo. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a mera alegação de irregularidade, desacompanhada da demonstração de prejuízo, não é suficiente para anular a prova, em observância ao princípio pas de nullité sans grief (STJ - AgRg no HC: 524283 MG).

2.2. Da Inépcia da Denúncia

A defesa de Romulo alega a inépcia da denúncia por não individualizar suficientemente sua conduta. A tese não se sustenta. Conforme entendimento pacificado dos Tribunais Superiores e deste Egrégio Tribunal, a prolação de sentença condenatória, que analisa exaustivamente todo o conjunto probatório, torna superada a alegação de inépcia da denúncia.

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRECLUSÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA. (...) 1. É firme o entendimento desta Corte Superior de que "
a prolação de sentença condenatória esvai a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia. Isso porque, se, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos ao longo da instrução criminal, já houve um pronunciamento sobre o próprio mérito da persecução penal (denotando, ipso facto, a plena aptidão da inicial acusatória), não há mais sentido em se analisar eventual inépcia da denúncia
" (REsp 1.370.568/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/5/2017, DJe 30/5/2017). (STJ - AgRg no HC: 669817 RJ 2021/0163705-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2022) – destaquei.

Ademais, a denúncia (ID 85771571) descreveu de forma clara e pormenorizada as condutas imputadas a cada um dos réus, indicando seus vulgos, suas funções na estrutura da organização criminosa e os elementos de prova que embasavam a acusação, permitindo o pleno exercício da ampla defesa.

Rejeito, pois, as preliminares.

3. DO MÉRITO RECURSAL

3.1. Da Autoria e Materialidade Delitiva

Superadas as preliminares, passo à análise do mérito. As defesas pleiteiam a absolvição por insuficiência de provas, alegando que a condenação se baseou em meros indícios não confirmados em juízo.

Sem razão os apelantes. A materialidade e a autoria dos crimes de organização criminosa e associação para o tráfico restaram sobejamente demonstradas pelo robusto conjunto probatório carreado aos autos.

A investigação, detalhada nos relatórios de ID 72582417 e 74568963, revelou uma estrutura criminosa organizada, com hierarquia e divisão de tarefas. Em relação a
Romulo Cezar Pinheiro dos Santos ("CR7")
, as provas são contundentes: diálogos interceptados o apontam como fornecedor de drogas, sendo seu nome e vulgo mencionados em negociações e reclamações sobre a qualidade do entorpecente. A prova se torna irrefutável quando, em uma conversa sobre o pagamento de "pó" (cocaína), é fornecida a sua chave PIX, que corresponde ao seu CPF, seguida do envio de um comprovante de transferência para sua conta pessoal.

Quanto a
Jairo Santana Ferreira ("JS")
, sua participação é evidenciada pelo seu próprio ato de se submeter ao rígido procedimento de cadastro da facção, preenchendo formulários e se identificando como "Disciplina Final e Geral das Dívidas de Quatipuru". Além disso, foi flagrado solicitando formulários para cadastrar "biqueiras", o que demonstra seu envolvimento direto e estável com a atividade de narcotráfico promovida pela organização.

Esses elementos, extraídos da fase inquisitorial, foram integralmente corroborados em juízo pelos depoimentos dos policiais civis Breno Ruffeil Gomes e Bruno Rito Cosme da Silva (ID 99459593 e 104812698). As testemunhas, sob o crivo do contraditório, confirmaram com riqueza de detalhes como as investigações se desenvolveram, como se deu a identificação dos réus e quais funções eles exerciam na estrutura criminosa. O depoimento de agentes policiais, quando coerente e harmônico com as demais provas, como no caso, é meio de prova idôneo para embasar a condenação, conforme jurisprudência consolidada:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. (...)
é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie
. Precedentes. (STJ - AgRg no AREsp: 1997048 ES 2021/0336495-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022) – destaquei.

3.2. Do Concurso de Crimes (Bis in Idem)

A defesa de Romulo alega que a condenação simultânea por organização criminosa e associação para o tráfico configura bis in idem. A tese não se sustenta.

Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, os referidos crimes são autônomos e tutelam bens jurídicos distintos. O crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06) visa proteger a
saúde pública
, enquanto o crime de organização criminosa (art. 2º da Lei nº 12.850/13) tutela a
paz pública
, sendo este último mais amplo e complexo, exigindo uma estrutura ordenada e a finalidade de cometer infrações penais diversas cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos.

No caso, ficou demonstrado que os apelantes não apenas se associaram de forma estável para a prática do tráfico de drogas, mas também integravam uma organização criminosa de âmbito nacional, o "Comando Vermelho", cuja atuação vai muito além do narcotráfico, envolvendo extorsões, homicídios e outros crimes graves, o que justifica a dupla imputação.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE. (...) 3.
O fato de o agente, em contextos diversos, integrar uma organização criminosa, que, conforme previsão legislativa, consiste em quatro ou mais pessoas se associarem para o fim de cometer crimes cuja pena máxima ultrapasse quatro anos, não absorve a conduta específica, prevista na Lei n. 11.343/2006, do indivíduo que está associado, de maneira permanente e estável, com diversos agentes com o objetivo de incidir nas condutas criminosas previstas na Lei de Drogas
. (STJ - AgRg no HC: 820954 SC 2023/0146847-5, Relatora: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 26/06/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2023) – destaquei.

Afasta-se, portanto, a tese de bis in idem.

3.3. Da Dosimetria da Pena

Em razão do efeito devolutivo amplo da apelação, que autoriza a reanálise integral da dosimetria em recurso exclusivo da defesa, desde que a pena final não seja agravada, passo a refazer o cálculo para ambos os réus.

3.2.1. Apelante Romulo Cezar Pinheiro dos Santos

a) Crime de Organização Criminosa (Art. 2º da Lei nº 12.850/13):

Primeira Fase (Pena-Base):
O juízo
a quo
fixou a pena-base em 8 (oito) anos de reclusão, valorando negativamente a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime. Assiste razão à defesa quando aponta que a fundamentação para as
circunstâncias
(planejamento de rebeliões) e
consequências
(aumento da criminalidade no país) é genérica e inerente à própria natureza de grandes facções, não se atendo a um resultado concreto e específico da conduta do réu que extrapolasse o tipo penal. Assim, impõe-se a neutralização desses dois vetores. Mantenho, contudo, a valoração negativa da
culpabilidade
, pois o cargo de "Conselheiro-Geral" exercido pelo réu demonstra um maior grau de reprovabilidade da sua conduta. Com apenas uma circunstância judicial desfavorável, redimensiono a pena-base para
4 (quatro) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa
.

Segunda Fase (Pena Intermediária):
Presentes as agravantes da reincidência (ID 111065864) e do exercício de comando (§ 3º do art. 2º). Realizando uma análise qualitativa, e não meramente quantitativa, verifico que a presença do exercício de comando, somada à reincidência, demonstra uma periculosidade e um grau de envolvimento muito acima do comum, justificando uma exasperação mais severa. Desta forma, reputo proporcional e adequado majorar a pena na fração de
1/2 (metade)
, fixando-a provisoriamente em
6 (seis) anos de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa
.

Terceira Fase (Pena Definitiva):
Aplicando as causas de aumento dos §§ 2º (emprego de arma) e 4º do art. 2º (conexão com outras facções e caráter transnacional) de forma cumulativa (frações de 1/2 e 2/3), torno a pena para este crime
definitiva em 15 (quinze) anos de reclusão e 450 (quatrocentos e cinquenta) dias-multa
.

b) Crime de Associação para o Tráfico (Art. 35 da Lei nº 11.343/06):

Primeira Fase (Pena-Base):
O juízo sentenciante fixou a pena-base no patamar máximo de 10 (dez) anos, valorando negativamente apenas a
culpabilidade
. Tal exasperação é
manifestamente desproporcional
. Embora a associação para financiar uma grande organização criminosa revele maior reprovabilidade, este fato não tem o condão de, isoladamente, elevar a pena em 7 (sete) anos acima do mínimo legal, ignorando as outras sete circunstâncias judiciais neutras. Ademais, utilizar o vínculo com o Comando Vermelho para maximizar a pena deste delito configura indevida dupla valoração. Desta forma, embora mantendo a valoração negativa da culpabilidade,
redimensiono a pena-base para 4 (quatro) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa
, patamar que se mostra mais razoável e proporcional.

Segunda Fase (Pena Intermediária):
Presente a agravante da reincidência, elevo a pena em 1/6, fixando-a em
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 1050 (mil e cinquenta) dias-multa
.

Terceira Fase (Pena Definitiva):
Na ausência de causas de aumento ou diminuição, torno a pena para este crime
definitiva em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 1050 (mil e cinquenta) dias-multa
.

3.2.2. Apelante Jairo Santana Ferreira

Crime de Organização Criminosa (Art. 2º da Lei nº 12.850/13):

Primeira Fase (Pena-Base):
Pelos mesmos fundamentos aplicados ao corréu,
neutralizo as circunstâncias e as consequências do crime
. Mantenho a valoração negativa da
culpabilidade
, pois a função de "Disciplina-Final" exercida pelo apelante também denota alto grau de reprovabilidade e poder na estrutura da facção. Redimensiono, assim, a pena-base para
4 (quatro) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa
.

Segunda Fase (Pena Intermediária):
Presentes as agravantes da reincidência (ID 111065862) e do exercício de comando (§ 3º do art. 2º), e realizando a mesma análise qualitativa, majoro a pena na fração de
1/2 (metade)
, fixando-a em
6 (seis) anos de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa
.

Terceira Fase (Pena Definitiva):
Aplicando as mesmas causas de aumento do corréu (frações de 1/2 e 2/3), torno a pena para este crime
definitiva em 15 (quinze) anos de reclusão e 450 (quatrocentos e cinquenta) dias-multa
.

b) Crime de Associação para o Tráfico (Art. 35 da Lei nº 11.343/06):

Pelos mesmos fundamentos de desproporcionalidade e vedação à dupla valoração,
redimensiono a pena-base para 4 (quatro) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa
. Na segunda fase, presente a agravante da reincidência (ID 111065862), elevo a pena em 1/6, tornando-a
definitiva em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 1050 (mil e cinquenta) dias-multa
.

3.2.3. Do Concurso Material e da Pena Definitiva

Em razão do concurso material de crimes (art. 69 do Código Penal), somam-se as penas.

Para ambos os apelantes,
Romulo Cezar Pinheiro dos Santos
e
Jairo Santana Ferreira
, a pena total resulta em
19 (dezenove) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 1500 (mil e quinhentos) dias-multa
.

3.4. Do Direito de Recorrer em Liberdade

A defesa do apelante Romulo postula o direito de recorrer em liberdade. O pedido não comporta conhecimento.

A via da apelação criminal não é o instrumento processual adequado para a análise da legalidade da manutenção da prisão preventiva, matéria que desafia ação autônoma de Habeas Corpus. Este Egrégio Tribunal de Justiça já se posicionou sobre a inviabilidade de se analisar, no bojo da apelação, matérias estranhas ao seu efeito devolutivo.

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. [...]
RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA
. [...] CONHECIMENTO, EM PARTE, E PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME. [...] à unanimidade, conhecer do recurso de apelação, em parte, e lhe conceder provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00067193120198140401, Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 26/08/2024, 2ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

Desta forma, não conheço do pedido para recorrer em liberdade.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço parcialmente do recurso de apelação interposto por ROMULO CEZAR PINHEIRO DOS SANTOS e, na parte conhecida, dou-lhe PARCIAL PROVIMENTO; e conheço integralmente do recurso de apelação interposto por JAIRO SANTANA FERREIRA e dou-lhe PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para redimensionar as penas aplicadas.

Fixo a pena definitiva, para ambos os apelantes, em
19 (dezenove) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 1500 (mil e quinhentos) dias-multa
, mantendo o regime inicial fechado e os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 23/02/2026